Tribunal: TJDFT
Processo: 0738824-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738824-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARCELO DOS SANTOS MESTRE, KENYA SOARES DA SILVEIRA MESTRE, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A Despacho 1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra a sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento proposta por Marcelo dos Santos Mestre e Kenya Soares da Silveira Mestre em desfavor do apelante e da Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID n. 49899870). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. Intime-se o apelante, Banco do Brasil S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO